Tribunal: TJMT
Processo: 1023641-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023641-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ELVIS FERNANDO DUTRA - CPF: 013.435.670-50 (ADVOGADO), BARBARA FIGUEIREDO BORGES DE CARVALHO - CPF: 005.311.961-43 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU A MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E OBSTAR A NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – A CORROBORAR O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a simples discussão do débito em Juízo, não inibe a caracterização da mora do autor”. (Súmula 380 do STJ).

Somente é possível a elisão da mora, e, consequentemente, o deferimento do pedido de abstenção da inclusão de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a manutenção na posse do veículo, se a parte agravante depositar em Juízo o valor integral do débito, conforme pactuado no contrato de financiamento celebrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Barbara Figueiredo Borges de Carvalho
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de no 1034047-71.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, indeferiu seu pedido de manutenção de posse do veículo e a não inclusão de seu nome no cadastro de devedores.

Em suas razões recursais, defende a agravante que não deve ser reconhecida a mora, em decorrência da abusividade das cláusulas contratuais, em específico no que concerne aos juros remuneratórios incidentes.

Pede pela manutenção da posse do bem e a proibição da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id 185078657).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, Id 189876685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida entendeu pelo indeferimento pelo Juízo de 1o Grau do pleito da agravante, em sede de tutela antecipada de urgência, pela manutenção da posse do veículo e a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que o contrato de financiamento do veículo contém juros remuneratórios abusivos.

Da revisional apura-se que as partes celebraram contrato para aquisição de veículo (BMW, X1 SDRIVE 18I 2.0 16V 4X2 AUT, 2013/2014, chassi WBAVL3106EVS48046, placa NUC8432), em 14/03/2023, cuja cópia aportou junto aos autos no Id 127187259, liberando um crédito no valor de R$ 46.294,62, a ser pago em 36 parcelas de R$ 2.220,28.

Argumenta a agravante que não deve ser reconhecida a mora, em decorrência da abusividade das cláusulas contratuais, em específico no que concerne aos juros remuneratórios incidentes.

Pede pela manutenção da posse do bem e a proibição da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

É sabido que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em análise detida dos autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que ainda demanda confronto com os fundamentos da resposta e avaliação sob o crivo do contraditório.

E, da mesma forma, não vejo o provável perigo de dano porque é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual.

Com efeito, do conjunto probatório trazido, mesmo após a análise dos autos da ação originária, nota-se que insuficiente para provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada.

Em que pese o pedido alternativo, de consignação do valor que entende devido, afere-se que não serve para elidir a mora, nos parâmetros da Súmula 380 do STJ.

Com efeito, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a simples discussão do débito em Juízo, não inibe a caracterização da mora do autor”.

Nesse contexto, significa que o impedimento das restrições creditícias não é consectário lógico do ajuizamento de ação revisional, o que de consequência leva a crer que não impede a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito.

A propósito, este o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONVENCIONADO - INADMISSIBILIDADE - NÃO INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF OU STJ - MULTA - INCOERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A consignação do valor da parcela contratada só é admitida se demonstrada a verossimilhança do direito na revisional. Em decisão do REsp n. 1.061.530/RS, representativo de controvérsia pelo sistema de recursos repetitivos, a ministra Nancy Andrighi concluiu que a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes é cabível apenas se, dentre outros pontos, for comprovada a cobrança indevida por meio do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ. A antecipação de tutela para manutenção na posse do veículo financiado depende da demonstração da verossimilhança do direito e do dano que a sua apreensão poderia causar à parte. Revogadas as imposições da decisão originária, torna-se incoerente a manutenção da multa pelo seu descumprimento. (N.U 0004516-32.2013.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 05/08/2013).

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 1.1. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencida e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia. 1.2. A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais.” Acórdão 1216739, 07138631120178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019.

De maneira que, somente é possível a elisão da mora, e, consequentemente, o deferimento do pedido de abstenção da inclusão de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a manutenção na posse do veículo, se a parte agravante depositar em Juízo o valor integral do débito, conforme pactuado no contrato de financiamento celebrado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023